Tribunal: TJES
Processo: 5000409-91.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000409-91.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JACQUES MOURA MOREIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000409-91.2020.8.08.0000

RECORRENTE: JACQUES MOURA MOREIRA

ADVOGADO DO RECORRENTE:

ANDRE PIM NOGUEIRA - OAB ES13505-A -

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, INCISO I, "A", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 454, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL EM DOBRO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Jacques Moura Moreira contra decisão do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, fundamentando-se no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, ao reconhecer que a decisão recorrida estava em consonância com a tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 454 (RE 629392). O recorrente sustentou a inaplicabilidade da tese do Tema 454, alegando que o caso não versava sobre direito à promoção ou progressão funcional. Após intimação para comprovar o pagamento do preparo recursal em dobro, o recorrente deixou de cumprir a exigência, resultando na deserção do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Determinar se a ausência de comprovação do preparo recursal em dobro inviabiliza o conhecimento do Agravo Interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.007, §4º, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de intimação para regularização do preparo recursal. Contudo, o Recorrente deixou transcorrer o prazo in albis, sem comprovar o pagamento das custas em dobro, configurando deserção, conforme jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

A ausência de preparo implica a inviabilidade do conhecimento do recurso, consoante os artigos 932, inciso III, e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A aplicação da tese firmada no Tema 454 do STF é obrigatória aos casos de nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, não sendo possível reconhecer direito a efeitos retroativos funcionais ou indenizações na ausência de exercício do cargo.

A ausência de comprovação do preparo recursal em dobro, após intimação para sua regularização, enseja a deserção do recurso, tornando-o inadmissível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.007, § 4º, 1.021, e 1.030, I, "a"; CF/1988, art. 37, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 629392, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 08.06.2017 (Tema 454).

STJ, AgInt no AREsp 2.547.228/PB, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTOPODER JUDICIÁRIOVICE-PRESIDÊNCIA À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000409-91.2020.8.08.0000

RECORRENTE: JACQUES MOURA MOREIRA

ADVOGADO DO RECORRENTE:

ANDRE PIM NOGUEIRA - OAB ES13505-A -

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

JACQUES MOURA MOREIRA
interpôs

RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(id. 1580004) em razão da
DECISÃO
(id. 1491485) proferida pelo
Eminente Vice-Presidente Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 754813) interposto em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, pelo fato da conclusão do Acórdão objurgado estar em consonância com a tese firmada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no RE 629392 (Tema 454).

Irresignado, sustenta o recorrente a inaplicabilidade do entendimento firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 454,
pois
“o presente caso não se trata de direito à promoção ou progressão funcional”.

Como cediço, nos termos do
artigo 1.030, inciso I e parágrafo § 2º, do Código de Processo Civil,
negado seguimento ao Recurso Especial, com fulcro em orientação firmada sob a sistemática de Recurso Repetitivo ou da Repercussão Geral, exsurge cabível a interposição de Agravo Interno, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante Órgão Colegiado.

O
Apelo Extremo
teve o seguimento negado com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“PROCESSO Nº
5000409-91.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JACQUES MOURA MOREIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE PIM NOGUEIRA - ES13505

DECISÃO

Cuida-se de
recurso extraordinário

por meio do qual pretende,
Jacques Moura Moreira
(Id 754810), ver reformado o acórdão (Id 648030) da Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento.

Irresignado, sustenta, em síntese, violação ao inciso IV do art. 37 da CF.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 1172953).

Pois bem. À luz do art. 1.030 do Código de Processo Civil c/c art. 59 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, compete ao Vice-Presidente realizar o juízo de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial, razão pela qual passo a decidir.

No caso, recurso extraordinário interposto, com fulcro na alínea “a” do inciso III do artigo 102 da CF, em face do aresto ementado nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO. NOMEAÇÃO TARDIA. EFEITOS RETROATIVOS. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A pretensão formulada na petição inicial ação de origem e acolhida por sentença já foi plenamente satisfeita, tendo o agravante sido nomeado ao cargo. A sentença não reconheceu o direito à retroação de efeitos funcionais,
até porque estes pressupõem o efetivo exercício
. 2. Tendo o Agravado respeitado o comando sentencial que determinou a nomeação e posse do Agravante, com o trânsito em julgado, não enxergo qualquer ilegalidade no proceder. 3. Recurso desprovido.

Nas razões recursais, defendera o recorrente:

“Conforme alhures ressaltado, o Recorrente concluiu o Curso de Formação de Soldados do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, tendo sido aprovado na 17ª colocação geral de sua turma.

Contudo, o Recorrente somente foi devidamente reintegrado em 28 de setembro de 2017, por meio da Portaria nº 070-S, de 25 de setembro de 2017, publicada no BCG nº 039 de 28 de setembro de 2017.

Todavia, para espanto do Recorrente, que aguardou mais de 07 anos para sua nomeação e posse no cargo almejado, o supracitado Boletim do Comando Geral, em total desrespeito as decisões judiciais proferidas, desconsiderou que o Recorrente obteve a 17ª classificação de sua turma, e determinou que o mesmo assumiria a última colocação geral do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, sendo o militar mais moderno de toda corporação.

Contudo, referida Portaria fere de morte o art. 37, IV da Constituição Federal, que assegura ao candidato aprovado em concurso público o direito de não ser preterido em relação aos candidatos que tiveram classificação inferior e quanto àqueles aprovados em concursos públicos posteriores, vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;

Logo, não deve ser preterido candidato aprovado em certame por outros candidatos que obtiveram classificação inferior ou que restaram aprovados em concurso público posterior. Por óbvio, então, não deve ser prejudicado o Recorrente em sua posição no Curso de Formação, visto que sua nomeação esteve obstaculizada por ato considerado ilegal por decisão judicial.

Assim, ante a impossibilidade do candidato
sub judice
de tomar posse até o trânsito em julgado da decisão que considera ilegal ato que o afasta do concurso público, deve necessariamente ser assegurada por ocasião da posse a
restauração integral
do seu direito, isto é, deve ser colocado em sua carreira na posição em que deveria estar acaso não tivesse ocorrido o ato ilegal.

Entendimento diverso conduziria à conclusão de que não há necessidade de restauração integral do direito do Recorrente, tomando letra morta a garantia do art. 50, XXXV, da Constituição Federal, que estabelece que nem mesmo 'a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito'”.

Colhe-se, por sua vez, do
decisum
questionado:

“[...]
Com efeito, verifica-se que o Agravante defende que deve ser concedido efeito retroativo à sua nomeação, assegurando-lhe a contagem de tempo de serviço pretérito, a fim de que possa usufruir de tudo aquilo que teria direito caso tivesse sido incorporado no tempo oportuno
.

Todavia, a sentença proferida pelo Juízo de origem, transitada em julgado, determinou somente o seguinte em seu dispositivo:

'Ante o exposto, julgo procedente o pedido contido na exordial, mantendo a liminar a sua tempo concedida e determinando a nomeação e posse do autor, com o trânsito em julgado, e por consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, inciso I do CPC/2015' [não existe grifo no original]

Na mesma esteira, observa-se que a pretensão formulada pelo ora Agravante na petição inicial constante nos autos de origem também não postulou que a sua nomeação se desse de forma retroativa, senão, vejamos:

'Seja ao final confirmada a medida liminar, julgando procedente a presente ação, convalidando a reintegração do autor no certame e declarando nula a desclassificação e, consequentemente, que prossiga no aludido concurso, inclusive no Curso de Formação de Soldados do CBMES, uma vez que, como já demonstrado, preenche os demais requisitos do ‘exame médico’, para que, ao final, caso aprovado, possa obter a gradução referida no Edital, de forma a ser inserido nos Quadros do CBMES'. [não existe grifo no original]

Portanto, a pretensão formulada na petição inicial da demanda e acolhida por sentença já foi plenamente satisfeita, tendo o Agravante sido nomeado ao cargo.
A sentença não reconheceu o direito à retroação de efeitos funcionais,
até porque estes pressupõem o efetivo exercício
.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. AUSENTE HIPÓTESE EXCEPCIONAL. STF, RE 598.099/MG. NOMEAÇÃO TARDIA. EFEITOS RETROATIVOS. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO E REFLEXOS FUNCIONAIS. AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO DO CARGO. STF, RE 724347/DF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 598.099/MG, submetido ao rito da repercussão geral, firmou tese jurídica no sentido de que o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação, ressalvando que o Estado pode deixar de chamar os aprovados em hipóteses excepcionais devidamente motivadas.
2. No que diz respeito ao direito de indenização pela nomeação tardia, de igual modo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 724347/DF, submetido ao rito da repercussão geral, firmou tese jurídica no sentido de que na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. 3.
Além disso, apenas por argumentar, sob o mesmo rito, o Pretório Excelso firmou entendimento segundo o qual a nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação
. 4.
Embora possua direito à nomeação, não o possui com efeitos retroativos, especialmente porque de tal não decorrerá nenhum direito, seja aos respectivos vencimentos ou aos seus reflexos funcionais, especialmente porque ausente exercício do cargo e prova de flagrante arbitrariedade da Administração Pública
.
5. Recurso conhecido e improvido. Remessa necessária conhecida e sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048160239561, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020). [...]

Deste modo, tendo o Agravado respeitado o comando sentencial que determinou a nomeação e posse do Agravante, com o trânsito em julgado, não enxergo qualquer ilegalidade no proceder.”

Nesse cenário, a irresignação recursal não merece
trânsito
, porquanto esteja a conclusão perfilhada pelo aresto questionado consentânea à tese firmada pelo STF, em repercussão geral (
Tema 454
), segundo a qual “
a nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação
” (RE 629392, Rel. Min. Marco Aurélio, T. Pleno, j. 8.6.2017, divulg. 31.1.2018, public. 1.2.2018).

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. REENQUADRAMENTO NA CARREIRA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 671 E 454. 1. Agravo interposto contra decisão que aplicou à hipótese precedente do Supremo Tribunal Federal firmado em repercussão geral (Tema 671). 2.
O fundamento trazido pelo agravante de efeitos retroativos para sua posse no cargo público não está alinhado com o entendimento firmado por esta Corte, no julgamento do RE 629.392-RG, Tema 454, Rel. Min. Marco Aurélio, no sentido de que o servidor público nomeado por meio de decisão judicial não faz jus a progressão ou promoção funcional, sob o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, em razão de erro da Administração Pública
. 3. A petição de agravo interno não traz fundamentos suficientes para demonstrar que o caso concreto em julgamento apresenta particularidades que não permitem aplicar adequadamente os paradigmas mencionados. 4. [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1182349 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª T., j. 20.3.2020, divulg. 27.3.2020, public. 30.3.2020).

Do exposto
, com fulcro na

alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do CPC,
nego seguimento ao recurso
.

Publique-se. Intimem-se. Após, preclusas as vias recursais, remetam-se os autos ao Juízo de origem.

Vitória, 03 de agosto de 2021.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

Vice-Presidente do TJES”

Ab initio
, insta rememorar que, conclusos os autos a esta
Egrégia Vice-Presidência
, foi determinada a intimação do Recorrente para efetuar o pagamento do preparo do Recurso de Agravo Interno, em dobro, sob pena de não conhecimento (id.
10412982
).

Sucede, contudo, que a Recorrente, após intimada,
não se desincumbiu do ônus de comprovar o recolhimento do preparo recursal, deixando transcorrer
in albis
o prazo designado na sobredita Decisão
(id.
11840245
).

Nesse contexto, verifica-se que a Parte Recorrente não diligenciou pelo afastamento do apontado vício, o que impede a cognoscibilidade do Apelo Nobre interposto.

A propósito, é pacífica a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca do não conhecimento do Recurso Especial na hipótese em que a Parte Recorrente, após intimada, não saneia o aludido vício,
in litteris:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREPARO. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INTIMAÇÃO. NÃO REGULARIZAÇÃO TEMPESTIVA. JUNTADA POSTERIOR. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "No ato de interposição, o Recurso Especial deve estar acompanhado das guias do preparo, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção" (REsp n. 1.741.793/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 22/11/2018).

2. É deserto o recurso especial na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar vício na comprovação do preparo, mediante a juntada das custas devidas ao STJ, não o faz.

3. Em razão da preclusão consumativa, não produz efeitos a juntada do comprovante que deveria ter sido anteriormente apresentado, por ocasião do agravo regimental.

4. Agravo interno desprovido.

(
STJ.
AgInt no AREsp n. 2.547.228/PB, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 1.021, do Código de Processo Civil, não conheço do Recurso Agravo Interno, porquanto deserto.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO
CONHECER
do agravo interno, em virtude da deserção.

Acompanho o eminente Relator

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025:

Acompanho o Eminente Vice-Presidente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.